Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-40.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700162-40.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLENDA HELENA ROSA DO AMARAL AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora contra decisão proferida nos autos de origem (processo n. 0701040-42.2026.8.07.0018), que indeferiu a tutela de urgência requerida na ação destinada à aplicação da bonificação de 10% em processo seletivo de residência médica regido pelo Edital n. 1 RM-1/SES/DF/2026, organizado pelo IADES, com a sua consequente reclassificação. A agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos previstos no art. 22, §2o, da Lei n. 12.871/2013 para recebimento da bonificação de 10% (atuação em Atenção Básica, em região prioritária do SUS, por período mínimo de 1 ano), mas foi impedida de exercer o direito por exigências editalícias, apontadas como ilegais por restringirem direito previsto em norma legal. É o breve relatório. Decido. O agravo de instrumento é cabível contra decisões sobre tutela provisória (art. 1.015, I, do CPC) e pode o relator deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, aplicado subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em cognição sumária, a tese da agravante apresenta plausibilidade jurídica relevante. O edital do certame prevê bonificação de 10% para candidato que tenha participado de ações de aperfeiçoamento em Atenção Básica em regiões prioritárias do SUS (art. 22 da Lei n. 12.871/2013), porém condiciona o benefício, dentre outros aspectos, a que o nome do candidato conste em lista disponível no site do Ministério da Educação. Ocorre que, conforme delineado na inicial do processo de origem, a controvérsia reside na criação de condicionantes editalícias capazes de esvaziar direito legalmente assegurado, notadamente quando o benefício decorre de critérios objetivos. Há, portanto, plausibilidade na alegação de que eventual restrição editalícia não pode prevalecer sobre a lei, nem impedir a fruição do direito quando demonstrado, por meio idôneo, o preenchimento dos requisitos materiais. Além disso, os elementos narrados e documentados no processo de origem indicam, ao menos nesta fase, o cumprimento dos requisitos legais: atuação na Atenção Básica (Unidade Mista de Saúde), em região prioritária do SUS, por período superior a um ano, circunstâncias apresentadas como comprovadas por declaração da Secretaria Municipal de Saúde e demais documentos. Desse modo, sem prejuízo do contraditório e da instrução, está caracterizada, neste momento processual, a probabilidade do direito, pois o indeferimento na origem baseou-se na necessidade de aguardar manifestação dos réus quanto à presença do nome em “lista” e à forma de informação pelo sistema, sem enfrentar, com a urgência exigida pelo cronograma do certame, a tese central de que tal condicionante pode ser juridicamente inadequada diante do regime legal de regência e da prova inicial do preenchimento dos requisitos materiais. Nota-se, outrossim, que o perigo de dano é concreto e atual. Conforme o edital, o resultado final da 1a fase foi divulgado após o período recursal, e o sistema para escolha de cenários de ensino (COREME/Hospital/Unidade) seria disponibilizado na data provável de 29 a 31/01/2026, com base na pontuação final já incluída a pontuação adicional do item 13. Nessas condições, a demora na prestação jurisdicional pode tornar inócuo o provimento final, pois a escolha e o preenchimento das vagas, seguidos da organização das matrículas e do início das atividades, consolidam situações fáticas de difícil reversão, sobretudo em certame competitivo em que a pontuação adicional repercute diretamente na ordem de classificação e no acesso às vagas/cenários. Logo, presente o requisito do art. 300 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência recursal, com fundamento nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, para determinar que os agravados INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES) e DISTRITO FEDERAL, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, adotem as providências administrativas necessárias para: (i) adicionar à nota final da agravante a bonificação de 10% (dez por cento) prevista no item 13 do Edital n. 1 RM-1/SES/DF/2026; e (ii) promover a reclassificação da agravante nas listagens pertinentes, assegurando sua participação na escolha/definição de cenário de ensino e demais atos subsequentes com base na pontuação reprocessada. Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o caso de descumprimento injustificado, sem prejuízo de posterior reavaliação. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem e aos agravados para cumprimento. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito